Tribunal: TJES
Processo: 5035979-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035979-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA DE CARVALHO LOZER
RECORRIDO: PRIMEPAG SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035979-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ROBERTA DE CARVALHO LOZER.

RECORRIDO
:
PRIMEPAG SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA e BANCO DO BRASIL SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que em 23.06.2023, identificou diversas transações via PIX realizadas em sua conta bancária mantida perante a 2ª requerida cujo destinatário seria conta mantida perante a 1ª Requerida. Afirma que, estabeleceu contato com as rés à fim identificar o responsável e recuperar os valores, porém, somente logrou êxito na devolução parcial.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que ter sido vítima de fraude, com valores subtraídos de sua conta sem autorização, sendo responsabilidade dos recorridos garantir a segurança das transações bancárias. Rebate a alegação de participação em jogos online, apontando contradições da Prime Pag, que inicialmente afirmou não ter informações sobre as transações e depois detalhou-as em contestação. Argumenta pela ocorrência de danos morais, diante da privação de recursos, angústia e insegurança geradas, requerendo a reforma da sentença.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, a
pesar das alegações deduzidas na peça inaugural, tendo em conta as novas informações produzidas pela 1ª ré, não vislumbro a falha na prestação dos serviços afirmada pela parte autora. Isso porque, conforme se extrai do documento juntado em id nº 49718623 e 49718627, a consumidora possui conta de pagamentos perante a 2ª ré, vinculada ao mesmo número de telefone expresso na petição inicial, para fins de utilização em plataforma de apostas. Além disso, considerando que o extrato cedido pela 2ª ré em id nº 51773997 demonstra a utilização da conta bancária, inclusive, com transferências a outros estabelecimentos durante o período indicado como sendo o de fraude, é nítido que não houve qualquer violação dos sistemas de segurança da 2ª ré. Nessa toada, evidente que as transações questionadas na presente demanda se referem a transferências destinadas a conta de titularidade da autora perante a 1ª ré e, posteriormente, movimentadas para realização de apostas nas plataformas InovaBets e a BetsGlobal, conforme bilhetes juntados em id nº 49718626, razão pela qual, a improcedência da demanda se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)